Tribunal: TJSP
Processo: 1005122-77.2017.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. Contratação de servidor pelo Município de Bálsamo. Execução de serviços gerais. Posterior dispensa. Pretenso reconhecimento do vínculo empregatício, com registro em CTPS, e pagamento das verbas previstas na CLT e depósitos do FGTS. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

1. Contratação de servidor pelo Município de

Ementa:

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. Contratação de servidor pelo Município de Bálsamo. Execução de serviços gerais. Posterior dispensa. Pretenso reconhecimento do vínculo empregatício, com registro em CTPS, e pagamento das verbas previstas na CLT e depósitos do FGTS. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.

1. Contratação de servidor pelo Município de Bálsamo. Execução de serviços gerais. Posterior dispensa. Pretenso reconhecimento do vínculo empregatício, com registro em CTPS, e pagamento das verbas previstas na CLT e depósitos do FGTS. Admissibilidade em parte dos pedidos. Contratação irregular. Afronta à inteligência do comando inserto no inciso II, do artigo 37, da CF/88. Contratação que não opera efeitos jurídicos. Inexistência de direito ao reconhecimento de vínculo empregatícios, tampouco ao recebimento das verbas previstas na CLT. Direito que se reconhece, entrementes, à remuneração pelas horas trabalhadas e aos depósitos do FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, conforme entendimento consolidado no Pretório Excelso por ocasião do julgamento de seu tema no 308.

2. Sentença reformada em parte, com majoração da honorária na forma do § 11, do artigo 85, do CPC/2015. Recurso da autora parcialmente provido.